Tribunal: TJDFT
Processo: 0741671-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741671-89.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA CARVALHO DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. A recorrente requer os benefícios da justiça gratuita na via recursal, conquanto o juízo a quo já havia indeferido tal benesse pelo fato da ausência de comprovação de insuficiência de recursos (ID 63307967). Embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer tempo e grau de jurisdição, a matéria se sujeita à preclusão e, em caso de indeferimento, a renovação do pedido está condicionada à demonstração de piora da situação financeira da parte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Encontra-se preclusa decisão contra a qual, ao indeferir pedido de gratuidade de justiça, não foi interposto qualquer recurso. 2. Considerando o indeferimento do benefício, a concessão de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1275518, 07040627520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, intime-se a agravante para comprovar mudança da sua situação econômica ou para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Cumpre lembrar que eventual concessão de justiça gratuita em sede recursal não tem o condão de dar efeito ex tunc ao estabelecido pelo juízo de origem. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator